Tribunal: STF
Processo: RE 1597547
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. O art. 100, § 8º, da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela ao regime de pequeno valor.

    2. No julgamento da ADI 2.024/SP, esta Suprema Corte fixou entendimento de que a complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa.

    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de fracionamento de execuções, salvo nas hipóteses excepcionais de erro material ou inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização, que é justamente o caso dos autos, que trata de execução complementar referente a saldo remanescente de consectários legais não pagos.

    4. Para verificar se o caso se enquadra nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno conhecido e não provido.